Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700400-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOSE MILTON CAMELO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA INEFICAZ E INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. I. As medidas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque é possível determinar a suspensão da CNH do executado como forma de coerção indireta ao pagamento de dívida executada. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no REsp 1715817/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 11/12/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que, não havendo “qualquer indicativo de que o Agravado tem lastro financeiro ou patrimonial para pagar o débito e utiliza de expedientes ilegítimos para resistir à execução, não parece apropriado constrangê-lo com medidas que afetem a sua vida privada e que não tem repercussão patrimonial direta”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente”. (AgInt no AREsp 1388885/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 2/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015